Tribunal: STF
Processo: AI 868687
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO: RECONHECIMENTO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela União, cuja ementa está assim redigida:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: TEMA RG Nº 339. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 96).



    2. Nestes declaratórios, a União aponta existência de erro material na decisão embargada, alegando ter sido apreciado o recurso interposto pelo sindicato, e não o seu, constante do Documento Eletrônico nº 25, afirmando, ainda, que não foram analisados os argumentos referentes à “violação direta ao artigo 8º, III; 40, §§ 3º, 8º, 12 e 17; 61, § 1º, II, "a"; 100, §1º-A; 169; 195, § 5º; e 201 da Constituição Federal, artigos 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005” (e-doc. 98).



    3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 101).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Razão assiste à embargante.



    5. Colho da decisão embargada o seguinte trecho:



    “(...) 2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. XXXIV, XXXV, LIV e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República (CRFB), afirmando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao exame das matérias suscitadas nos embargos de declaração, alusivas à ilegitimidade do sindicato, à abrangência da decisão, à prescrição bienal e à falta de fundamento legal do pedido formulado. Ao final, requer o provimento do recurso para cassar o acórdão relativo ao julgamento dos aclaratórios opostos ou a reforma do pronunciamento pretendendo o acolhimento dos respectivos pleitos (e-doc. 28).” (e-doc. 96, p. 2).



    6. Realmente, apesar de haver constado que o recurso extraordinário estava no Documento Eletrônico nº 28, nota-se que o pronunciamento refere-se às alegações existentes no apelo extremo interposto pela União no Documento Eletrônico n° 25, uma vez que dizem respeito à ilegitimidade do sindicato e outras questões de interesse dela.



    7. Assim, reconheço a existência de erro material quanto ao documento eletrônico do extraordinário da União citado na decisão.



      



    8. No mais, observa-se que apenas foi analisada a suscitada negativa de prestação jurisdicional, havendo, nas razões do extraordinário e do agravo de instrumento, outras alegações de mérito, alusivas aos dispositivos constitucionais mencionados nestes embargos, as quais passo a analisar. Para tanto, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento das apelações interpostas:



    “(...) Rejeito as preliminares.



    Valho-me, no ponto, dos argumentos da r. sentença, a fls.240-241, verbis:



    ‘Ilegitimidade Ativa



    Não se discute a legitimidade ativa do sindicato, o qual age sob amparo do art. 8º, III, da Constituição Federal de 1988(CF/88).



    Na discussão do mérito, contudo, deve-se ter em vista a abrangência do direito discutido, em outras palavras, se ele se estende a todos os servidores aposentados/pensionistas, ou apenas a parte deles.



    Falta de Interesse de Perda Superveniente de Objeto



    Com relação à obrigação de fazer, qual seja, a de implementar reajustes, há falta de interesse de agir, na medida em que a Lei nº 11.784/2008, de 22/09/2008, estabeleceu essa garantia:



    Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1o e 2o desta Lei serão reajustados, a partir de janeiro de 2008, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria e pensões de acordo com a legislação vigente. (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008)



    A lei é anterior à propositura da demanda, e a parte autora não trouxe elementos para contraditar o afirmado pela ré em sua contestação, qual seja, que o ato normativo vem sendo aplicado desde então.



    Logo, no que se refere ao pedido veiculado no item "c" de fls. 16, a ação deve ser extinta sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir(art. 267, VI, do CPC).



    Prescrição - Código Civil - Decreto 20.910/1932



    Não se aplica in casu o art. 206, §2º, do novo Código Civil. É que, nesse dispositivo, a expressão "prestações alimentares" deve ser interpretada de forma sistemática: restringe-se àquelas de natureza civil e privada. Proventos e pensões pagas a servidores são prestações regradas pelo direito público, totalmente diferenciado.



    A prescrição, portanto, a ser regida pelo Decreto nº 20.910/1932 - e se prazo é qüinqüenal. Aplica-se, portanto, o enunciado da Súmula 85 do e. Superior Tribunal de Justiça(STJ):



    NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUENIO ANTERIOR A PROPOSITURA



    Ajuizada a ação em 25/09/2008, estão prescritas as parcelas vencidas anteriores a 25/09/2003.’



    O reconhecimento da prescrição quinquenal em nada prejudicou o pedido do autor, tendo em vista que não houve pedido englobando parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura do feito, razão pela qual, da mesma forma, tal fato não interferiu na sua condenação nos encargos sucumbenciais.



    No mérito, afiguram-se-me irrefutáveis as considerações desenvolvidas pelo Il. Juiz Federal, Dr. Marcus Holz, a fls.242-247, verbis:



    ‘Âmbito da Ação - Servidores Aposentados/Pensionistas com Direito à paridade - Servidores sem tal Direito



    Convém esclarecer que, atualmente, existem duas classes de servidores aposentados/pensionistas no que tange ao direito à paridade de vencimentos com servidores da ativa. Essa garantia, como se sabe, foi revogada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, a qual reformulou o §8º do art. 40 da CF/88:



    "art. 40. (...)



    § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)"



    A regra atual é a do §3º c/c §17:



    "§3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)



    (...)



    § 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3° serão devidamente atualizados, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)"



    Essas normas atingem apenas os casos de desvinculação do valor dos proventos em relação ao valor dos vencimentos da ativa - como expressamente consta, aliás, da já transcrita nova redação do art. 15 da lei nº 10.887/2004.



    Os servidores que ou se aposentaram em data anterior à da Emenda, ou mantiveram o benefício da paridade nos termos das várias regras de transição, estão fora do âmbito de incidência das normas - seu regime remuneratório permanece vinculado os funcionários da ativa. Que dizer, somente recebem os reajustes se e quando os atuais ocupantes dos cargos os obtem. Logo, quanto a eles, a presente ação é improcedente.



    Reajuste de Proventos - Servidor Aposentado/Pensionista sem Direito a Paridade - Índices do RGPS



    No que se refere aos servidores sem direito a paridade de vencimentos, o tema já chegou ao e. Supremo Tribunal Federal(STF), o qual garantiu o direito postulado, em acórdão assim ementado:



    Ementa



    EMENTAS:



    MANDADO DE SEGURANÇA. Legitimidade. Passiva. Tribunal de Contas da União - TCU. Caracterização. Servidor público aposentado desse órgão. Proventos. Pedido de ordem para reajuste e pagamento. Verba devida pelo Tribunal a que está vinculado o funcionário aposentado. Efeito jurídico eventual de sentença favorável que recai sobre o TCU. Aplicação do art. 185, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90. Preliminar repelida. O Tribunal de Contas da União é parte passiva legítima em mandado de segurança para obtenção de reajuste de proventos de servidor seu que se aposentou.



    SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário aposentado. Proventos. Reajuste ou reajustamento anual. Exercício de 2005. Índice. Falta de definição pelo TCU. Adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS. Direito líquido e certo ao reajuste. MS concedido para assegurá-lo. Aplicação do art. 40, § 8º, da CF, cc. art. 9º da Lei nº 9.717/98, e art. 65, § único, da Orientação Normativa nº 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social. Inteligência do art. 15 da Lei nº 10.887/2004. Servidor aposentado do Tribunal de Contas da União tem direito líquido e certo a reajuste dos proventos na ordem de 5,405%, no exercício de 2005.



    (MS 25871/DF - DISTRITO FEDERAL MANDADO DE SEGURANÇA Relator(a): Min. CEZAR PELUSO Julgamento: 11/02/2008 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação DJe-060 DIVULG 03-04-2008 PUBLIC 04-04-2008 EMENT VOL-02313-03 PP-00440 LEXSTF v. 30, n. 356, 2008, p. 202-219)



    Do voto do e. Min. relator extrai-se o seguinte trecho, que passa a fazer parte das razões de decidir da presente sentença:



    "O art. 40, §8º, da CF, com a redação da Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003, preceitua:



    art. 40(...)



    § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)



    O art. 9º da Lei federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estatui:



    Art. 9º Compete à União, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social:



    I - a orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dos fundos a que se refere o art. 6º, para o fiel cumprimento dos dispositivos desta Lei;



    Vê-se, pois, que tal norma delegou competência ao Ministério da Previdência Social, para o estabelecimento de regras gerais atinentes ao regime previdenciário, sem nenhuma ofensa ao §8º do art. 40 da Constituição da República, que alude apenas a critérios legais de reajustamento, e não, à competência para fixação de índices, e, muito menos, ao art. 61, §1º, "c", que em nada se entende com reajuste de proventos.



    Já a Lei federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, regulamentando as disposições da Emenda Constitucional nº 41 e prescrevendo critério de reajuste, essa tão-só cuidou de prever, no art. 15, que os benefícios, como os do autor, concedidos da forma do §2º da Emenda, ‘serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social’.(Grifos nossos). Nada proveu a respeito dos índices.



    Autorizado pela Lei nº 9.717/98 e sem nenhuma contradição com a Lei nº 10.887/2004, o Ministério da Previdência Social editou a Orientação Normativa nº 3, de 13 de agosto de 2004, que tratou de preencher tal lacuna, nos seguintes termos:



    (...)



    Coube, ao depois, à Portaria MPS nº 822, de 11 de maio de 2005(fls. 18/20), fixar o percentual aplicável a cada caso(art. 1º, §1º, e Anexo I)."



    Veja-se que o voto versa exatamente sobre o ponto central da defesa: ausência de lei fixando o índice de reajuste. Logo, não há necessidade de maiores comentários acerca do tema.



    Os substituídos fazem jus aos reajustes previstos nos atos administrativos mencionados no item "a" do pedido da exordial, observada, eventualmente, a proporcionalidade com relação à data de concessão dos benefícios - em outra palavras, deverão ser observadas as tabelas de proporcionalidade presentes nos anexos das Portarias 479(DOU de 15/05/2004); 822(DOU de 12/05/2005; 342(DOU de 17/08/2006); 142(DOU 12/04/2007). Aliás, a ré não impugnou o valor dos índices.



    Note-se, por fim, que a aplicação dos reajustes não poderá acarretar violação ao art. 37, XI, da CF/88, ou seja, em nenhuma hipótese o valor da de proventos poderá ultrapassar o valor dos subsídios pagos aos Ministros do e. STF.



    (...)



    Ante o exposto, voto por negar provimento às apelações.



    É o meu voto.” (e-doc. 15; grifos no original).



    9. No tocante à legitimidade do Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Seguridade e Ação Social do Estado do Paraná e à abrangência da decisão, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu de acordo com a orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 823, cuja ementa do paradigma segue transcrita: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    (RE nº 883.642-RG/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, j. 18/06/2015, p. 26/06/2015; grifos nossos).



    10. Relativamente à matéria alusiva à aplicação dos índices de reajustes dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social aos servidores públicos federais inativos e aos respectivos pensionistas substituídos que não tinham direito à paridade, com fundamento no previsto na Lei federal nº 10.887, de 2004, também não há reparos a se fazer. 



    11. Isso porque os acórdãos recorridos estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Legitimidade. Passiva. Tribunal de Contas da União - TCU. Caracterização. Servidor público aposentado desse órgão. Proventos. Pedido de ordem para reajuste e pagamento. Verba devida pelo Tribunal a que está vinculado o funcionário aposentado. Efeito jurídico eventual de sentença favorável que recai sobre o TCU. Aplicação do art. 185, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90. Preliminar repelida. O Tribunal de Contas da União é parte passiva legítima em mandado de segurança para obtenção de reajuste de proventos de servidor seu que se aposentou. 2. SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário aposentado. Proventos. Reajuste ou reajustamento anual. Exercício de 2005. Índice. Falta de definição pelo TCU. Adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS. Direito líquido e certo ao reajuste. MS concedido para assegurá-lo. Aplicação do art. 40, § 8º, da CF, cc. art. 9º da Lei nº 9.717/98, e art. 65, § único, da Orientação Normativa nº 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social. Inteligência do art. 15 da Lei nº 10.887/2004. Servidor aposentado do Tribunal de Contas da União tem direito líquido e certo a reajuste dos proventos na ordem de 5,405%, no exercício de 2005.”



    (MS nº 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 11/02/2008, p. 29/05/2023).



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 1.224. Constitucional. Administrativo. Reajuste de proventos dos servidores públicos federais inativos e de pensionistas. Benefício concedido no período anterior à Lei nº 11.784/08. Índices aplicáveis ao RGPS. Orientação normativa do Ministério da Previdência Social autorizada pela Lei nº 9.717/98. Precedentes. 



    1. É aplicável aos servidores públicos federais inativos e a seus pensionistas o índice do Regime Geral da Previdência Social no período que antecedeu a regulamentação da Lei nº 11.784/08, conforme previsão nas Orientações Normativas nºs 3/04 e 01/07 do Ministério da Previdência Social, expedidas por autorização da Lei nº 9.717/98. Precedentes. 



    2. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. 



    3. Tese fixada para o Tema nº 1.224: “É constitucional o reajuste de proventos e pensões concedidos a servidores públicos federais e seus dependentes não beneficiados pela garantia de paridade de revisão pelo mesmo índice de reajuste do regime geral de previdência social (RGPS), previsto em normativo do Ministério da Previdência Social, no período anterior à Lei 11.784/2008.”



    (RE nº 1.372.723-RG/RS, Tema RG nº 1.224, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 02/10/2023, p. 25/10/2023; grifos nossos).



    12. Quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal, tem-se que o Tribunal a quo decidiu com base nas provas dos autos, bem como na interpretação conferida ao Código Civil e ao Decreto nº 20.910, de 1932. Assim, para dissentir do que asseverado, seria necessário analisar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante a incidência do verbete nº 279 da Súmula o STF. 



    13. Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração para reconhecer a existência de erro material na indicação do recurso extraordinário da União (e-doc. 25) e para sanar a omissão apontada, nos termos dos fundamentos acima apresentados, mantendo, contudo, a negativa de provimento ao agravo de instrumento. 



    Publique-se.



    Brasília, 1112 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator